Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726973-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JANIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido e o agravado apresentou resposta. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 7 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora